Tribunal: TJMT
Processo: 0003915-95.2010.8.11.0011
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0003915-95.2010.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCO PEREIRA DA SILVA - CPF: 012.722.703-27 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROSILENE TELES DOS SANTOS - CPF: 015.011.701-98 (VÍTIMA), Adevaldo Vieira Lima (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEVALDO VIEIRA LIMA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS INFRINGENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. INCÊNDIO. DESCLASSIFICAÇÃO. DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. ALMEJADA PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO (ABSOLVIÇÃO). IMPOSSIBILIDADE. DESTRUIÇÃO DE VEÍCULO ALHEIO COM EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1.
Como o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória e não da capitulação jurídica ali indicada, é plenamente possível, à luz do instituto da
emendatio libelli
, que, resguardada a ampla defesa, promova-se em segunda instância a adequação da conduta descrita na denúncia.

2.
Embora não comprovado nos autos o perigo concreto à incolumidade pública, elementar imprescindível à configuração do crime de Incêndio
(art. 250,
caput
, do CP)
, há provas seguras de que a conduta do embargante gerou a destruição de bem móvel determinado (motocicleta da vítima), amoldando-se com perfeição ao delito de Dano Qualificado pelo Emprego de Substância Inflamável (art. 1
63, parágrafo único, inc. II, do CP).

3.
Embargos Infringentes desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Em primeira instância,
Francisco Pereira da Silva
foi condenado à pena de
4 anos e 15 dias
de
reclusão
em regime
semiaberto
, bem como ao pagamento de
139 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Incêndio
(art. 250,
caput
, do CP).

Inconformado, apelou para ver reconhecida a
nulidade da ação
penal ou, no
mérito
, alcançar a
absolvição
, dada a inexistência de prova da materialidade do delito (ID 92580976).

No órgão fracionário,
por maioria
, o apelo foi
desprovido
e, de ofício, mediante aplicação do instituto da
emendatio libelli
,
desclassificada
a conduta para o crime de
Dano Qualificado pelo Emprego de Substância Inflamável
(art. 163, parágrafo único, inc. II, do CP), resultando na fixação da pena de
9 meses
de
detenção
em regime
semiaberto
e
15 dias-multa
(ID 119195071).

É justamente em face desse aresto que foram interpostos estes
Embargos Infringentes
a fim de que prevaleça o
voto vencido
, da lavra do
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, que, com fundamento na
inexistência de prova pericial atestando a materialidade
do crime
de
Incêndio
(art. 250,
caput
, do CP)
, deu
provimento
ao apelo defensivo,
absolvendo
o acusado/embargante (ID 112028995).

Em linhas gerais, o acusado/embargante sustenta a imprescindibilidade da perícia “
a fim de restar tecnicamente comprovado a incidência do tipo penal, não sendo crível imputar os efeitos de tal desídia ao recorrente sob o manto de que os demais meios de prova possam suprir a prova pericial expressamente exigida pela legislação processual vigente
”.

E arremata: “
para a estrita observância do dispositivo legal - art. 158 e art. 173 ambos do CPP - que diz de perto com o princípio do devido processo legal, só há que se decretar a absolvição
” (ID 121488466).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 123452459).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 3 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que na noite de 13.6.2020, enciumado ao ver a ex-companheira na companhia de
Adevaldo Vieira Lima
,
F
rancisco Pereira da Silva
ateou fogo à motocicleta de
Adevaldo Vieira Lima
. O veículo estava estacionado em frente à residência da ex-companheira.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde,
condenado por praticar o crime de
Incêndio
(art. 250,
caput
, do CP), sendo apenado com 4 anos e 15 dias de reclusão em regime semiaberto e 139 dias-multa.

Inconformado, apelou para ver reconhecida a nulidade da ação penal ou, no mérito, alcançar a
absolvição
, dada a inexistência de prova da materialidade do delito (ID 92580976).

No órgão fracionário,
por maioria
, o recurso foi
desprovido
e, de ofício, mediante aplicação do instituto da
emendatio libelli
,
desclassificada
a conduta para o crime de
Dano Qualificado pelo Emprego de Substância Inflamável
(art. 163, parágrafo único, inc. II, do CP), resultando na fixação da pena de 9 meses de detenção em regime semiaberto e 15 dias-multa (ID 119195071).

O relator do apelo,
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
,
cujo entendimento se busca alçar à condição de
prevalente
,

ficou vencido ao acolher a pretensão absolutória
, nos seguintes termos:

“No caso em comento, todavia, a única prova dos vestígios do delito de incêndio narrado na peça acusatória foi o auto fotográfico provisório de constatação que constitui a p. 12 do ID 92580976, que veio acompanhado de duas fotografias de baixa qualidade da motocicleta incendiada, tendo ficado consignado no citado documento que a comprovação do crime decorria dessas imagens e da constatação de que a moto havia sido destruída pelo fogo (...).
Portanto, tal como se verifica das disposições contidas nos arts. 158, caput, 159, § 1º, 167 e 173 do Código de Processo Penal, o laudo pericial é imprescindível para a comprovação da materialidade do crime de incêndio (art. 250 do Código Penal), quando os vestígios desse delito não desapareceram e não há justificativa alguma constante nos autos para a não realização do referido exame de corpo de delito, como sói ser na espécie. Logo, diante da ausência na necessária prova técnica; e não havendo prova indene de dúvidas acerca da prática delitiva atribuída ao apelante, é de rigor a sua absolvição” (ID
112028995). Destaquei.

Já o voto condutor do acórdão, subscrito pelo
Exmo. Des.

Pedro Sakamoto
e endossado pelo
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, contou com a seguinte motivação:

“
Conquanto não tenha sido elaborado laudo pericial por perito oficial, nota-se que a materialidade delitiva ficou satisfatoriamente comprovada pelo auto fotográfico de constatação
, subscrito por três integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, a saber, um delegado, um investigador e um escrivão de polícia, servidores públicos dotados de formação superior (Id. n. 92580976, pp. 12-13) (...). Por outro lado, certo é que o crime de incêndio somente se configura quando a conduta do agente expor a perigo ‘a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem’ (art. 250,
caput
, do CP), ao passo que,
no caso dos autos, tanto o dolo do acusado quanto o seu efetivo comportamento se limitaram à destruição de bem móvel determinado, valendo-se do próprio combustível da motocicleta, caracterizando o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável
(art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP), daí por que se impõe a desclassificação do fato” (
(ID
112028995). Destaquei.

Premissas em mesa, a controvérsia posta nos autos está em saber se deve prevalecer a absolvição do acusado/embargante quanto ao crime de crime de
Incêndio
, em cujas sanções foi inicialmente denunciado e condenado, ou se deve ser confirmada a condenação pelo crime de
Dano Qualificado pelo Emprego de Substância Inflamável
, à luz da aplicação do instituto da
emendatio libelli
.

O delito de
Incêndio
é de perigo concreto, o que implica dizer que sua configuração demanda a demonstração de que a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma, foi efetivamente exposta a perigo. Em termos mais diretos, a figura delituosa só se caracteriza quando o fogo tem potencialidade para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de um número
indeterminado de pessoas
.

Não por outra razão, como consignado no voto vencido, “
o art. 173 do Código de Processo Penal alberga regra procedimental particular para o delito em referência, ao preconizar que, no caso de incêndio, a perícia precisa indicar algumas particularidades do caso concreto
”.

Na espécie, é incontroverso que os autos
não
contam provas de que o evento delituoso expôs a perigo a vida, o patrimônio ou a integridade física de um sem-número de pessoas.

Por outro lado, contém elementos
mais
do que suficientes de que o acusado/embargante ofendeu a norma penal inserta no art. 163, parágrafo único, II, do CP, que trata do
Dano Qualificado pelo Emprego de Substância Inflamável
, a começar pelo
Auto Fotográfico Provisório de Constatação elaborado pela Policia Civil
, indicando que “
por meio fotográfico, podemos verificar a destruição do veículo pelo fogo
” (ID 92580976).

Em sintonia com esse documento, constam as declarações em Juízo de
Rosilene Teles dos Santos
, ex-companheira do acusado/embargante, e de
Saulo Francisco da Rocha
, policial militar que atendeu à ocorrência, declinando, respectivamente, que a motocicleta não estava estacionada em local de trânsito de pedestre e que o fogo já havia sido controlado quando a guarnição compareceu ao local.

Expostas essas circunstâncias, é indiscutível que do conjunto probatório não consta a demonstração dos elementos típicos do crime de
Incêndio
, mas em contrapartida, há provas robustas de que houve a prática de um crime, e este crime é o de
Dano Qualificado pelo Emprego de Substância Inflamável
.

Sob outro prisma, na esfera penal o réu se defende dos fatos narrados na peça acusatória, não da capitulação jurídica ali indicada, sendo plenamente possível, à luz do instituto da
emendatio libelli
, que, resguardada a ampla defesa, promova-se a readequação da conduta descrita na denúncia mesmo em segunda instância.

Elucidando a matéria, eis o que preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“O réu se defende dos fatos que são descritos na peça acusatória e não da capitulação jurídica dada na denúncia. Dessa forma, é permitido que se proceda à adequação da conduta descrita na exordial, tanto na sentença como em segundo grau de jurisdição, por meio da
emendatio libelli
. Incidência do art. 383 do Código de Processo Penal” (REsp n. 1.880.044/PR, Relª. Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJE 30.11.2021).

Na espécie, consoante lição trazida no voto vencedor, é fácil perceber que “
tanto o dolo do acusado quanto o seu efetivo comportamento se limitaram à destruição de bem móvel determinado, valendo-se do próprio combustível da motocicleta, caracterizando o delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável (art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP)
”.

Aliás, não parece razoável que a mera inadequação típica da denúncia seja motivo para isentar de responsabilidade aquele que,
por conduta dolosa comprovadamente demonstrada nos autos
, destrói patrimônio alheio.

Nesse quadro, dada a admissibilidade de
emendatio libelli
em segundo grau de jurisdição, e sabendo-se que os autos contam com provas
mais
do que suficientes de que o acusado/embargante infringiu a figura típica inserta no art. 163, parágrafo único, inciso II, do CP, afigura-se
descabido
cogitar a pretendida absolvição.

Esse, inclusive, foi o mesmo caminho adotado por esta Corte em caso semelhante: “
Para configuração do crime de
incêndio,
é condição essencial que haja perigo, ou seja, que coloque em risco efetivo e concreto pessoas ou coisas; inexistindo o perigo em concreto, este delito deve ser desclassificado para o crime de dano qualificado
” (RAC 0005883-62.2013, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, DJE 2.3.2018).

Enfim, uma vez evidenciado que o entendimento que
prevaleceu
na Primeira Câmara Criminal, atribuindo nova classificação jurídica ao episódio criminoso, está em harmonia com o acervo fático-probatório e traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto,
não
há como alçar o voto vencido à condição de prevalente.

Com essas considerações,
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL (DESEMBARGADOR LUIZ FERREIRA DA SILVA)

Acompanho o relator, destacando que, apesar de este magistrado ter sido o prolator do voto vencido que o embargante quer fazer prevalecer, nele não há menção acerca da subsunção dos fatos descritos na denúncia ao crime de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, na medida em que essa questão foi abordada
ex officio
pelo revisor e em relação a qual este julgador não se manifestou, posto que no voto vencido apenas foi afastada a condenação pelo específico crime de incêndio pela não configuração de suas elementares, posicionamento que, aliás, o revisor também adotou, embora em acréscimo tenha entendido que o caso era de incidência do instituto da
emendatio libelli
para desclassificar a conduta para o citado ilícito de dano qualificado.

Desse modo, não há contradição alguma por parte deste julgador ao
acompanhar o relator
para negar provimento a estes embargos infringentes, pois, desta feita, analisando os fatos sob a ótica da desclassificação abordada de ofício pelo redator designado do acórdão embargado, concluo que, de fato, esta foi a mais correta solução para o caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022